Tribunal: STF
Processo: AR 3053
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Ação Rescisória ajuizada pelo Município de Valinhos em face de acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação nº 64.989/SC, de relatoria do e. Ministro Luiz Fux, transitado em julgado em 17.08.2024, assim ementado (eDOC 5, p. 1): 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DAS ADIS 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525 E DOS TEMAS 100 E 1.137 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. BENEFÍCIO REMUNERATÓRIO DISPOSTO EM LEI MUNICIPAL ANTERIOR À CALAMIDADE PÚBLICA. EXCEÇÃO ANTEVISTA NO ART. 8º, I E VI, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” 



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados. 



    Com fundamento no art. 966, V e VIII, do Código de Processo Civil, o Autor relata tratar-se, na origem, de ação condenatória proposta por servidor público objetivando a percepção do benefício remuneratório denominado “prêmio motorista”, consistente no pagamento de um vencimento, em razão de cada ano sem ocorrência de acidentes envolvendo veículos de propriedade municipal.



    Narra que a instância a quo reconheceu o direito ao benefício, mesmo considerado o período de suspensão decorrente da edição da Lei Complementar nº 173/2020, no interregno de 28.5.2020 a 31.12.2021, e que, em sede de execução de sentença, esgotadas as vias ordinárias, ajuizou a Reclamação com o intuito de preservar a autoridade das decisões desta Suprema Corte, proferidas nas ADIs nº 6.442, nº 6.447, nº 6.450 e nº 6.525, bem como a tese firmada no julgamentos do Tema nº 1.137 da repercussão geral.



    Alega, nesse contexto, a dissonância entre o acórdão rescindendo e o que foi decidido nas Reclamações nº 61.246 e nº 65.524, referendando a atuação da Turma Recursal da Fazenda Pública, no sentido de esvaziar o conteúdo da Lei Complementar nº 173/2020 e dos precedentes vinculantes.



    No mérito, ao final, requer a procedência da presente ação, para que seja desconstituído o aresto impugnado.



    Conclusos a mim os autos, posterguei o exame da tutela de urgência pleiteada, e determinei a ouvida da parte requerida, que apresentou contestação, nos seguintes termos (eDOC 10, p. 3-9) : 



    (...) o ora contestante enfatiza que nos pronunciamentos apontados como afrontados pela municipalidade autora não foram objeto de análises os incisos I e VI do artigo 8ª da Lei Complementar nº 173/2020. 



    Inclusive, na página 3 da peça inaugural (Id da peça c50dce14) está consignado no acórdão da reclamação nº 61246 trazido pela municipalidade autora como amparo à sua tese que “Assim, verifica-se que o acórdão reclamado teria violado o entendimento firmado por esta CORTE, no sentido da constitucionalidade do artigo 8º, IX, da LC 173/2020”. 



    Mas é imperioso enfatizar que a norma aplicável à espécie não é a do inciso IX do artigo 8º da Lei Complementar nº 173/2020 – e sim a dos incisos I e VI. Isto é, as decisões em que se ampara a municipalidade autora destoam do venerando acórdão rescindendo pela singela razão de serem questões completamente diversas, sem qualquer correlação com os direitos do ora contestante (servidor público da cidade de Valinhos/SP). 



    (…) 



    O inciso IX, eminente ministro relator, trata de período aquisitivo exclusivo para a concessão de “anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio” e não de “auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza”, consoante estabelecido pelos incisos I e VI.  (….) 



    Destarte, é errônea essa tentativa de obliteração do benefício/gratificação devida ao contestante durante o estado de calamidade pública decretado para o enfrentamento da Covid19, que perdurou até 31/12/2021.



    Ao contrário do que afirmou a autora, a Lei Complementar nº 173/2020 não impediu o pagamento do benefício/gratificação a servidores públicos para os casos em que tal remuneração já tivesse prevista em legislação anterior à pandemia de Covid19 – exatamente com acontece no presente caso. 



    Vale salientar, eminente ministro: A lei municipal que instituiu o benefício/gratificação denominado popularmente como “prêmio motorista” é de 1996, ou seja, 24 (vinte e quatro) anos antes da edição da lei complementar! 



    Portanto, não há qualquer equívoco nas interpretações da legislação feitas tanto pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo quanto pela colenda Primeira Turma deste Pretório Excelso na decisão rescindenda (Id da decisão 1cf8410b)



    Os valores a que foi condenada a municipalidade autora, especialmente no que toca à contabilização da gratificação dos anos de 2020 e 2021, estão corretos e amparados em legislação, quer seja a municipal (nº 2.965/1996), quer seja a federal (complementar nº 173/2020). 



    Assim sendo, eminente ministro relator, frisa-se que a lei complementar invocada pela reclamante para respaldar seu pedido tem efeito adverso: ela protege e defende o beneficiário da decisão impugnada! 



    (…) 



    Convém citar fragmento do voto do eminente ministro Luiz Fux, relator da decisão atacada (página 11 - Id do documento 1cf8410b): 



    (…) 



    Ademais, deve se indagar: agora em fase de cumprimento de sentença a reclamante quer discutir matéria que deveria ter sido discutida em sua contestação? Em sua peça de defesa de fls. 93/108 do processo principal nº 1001263-74.2022.8.26.0650 (momento correto para expor toda a matéria da lide) rigorosamente nada sobre isso foi debatido. 



    Resulta, assim, que fazer essa alegação neste momento processual é completamente descabido pelo simples fato de não estarem caracterizadas as hipóteses previstas nos incisos V e VIII e no § 1º do Código de Processo Civil. A sentença está transitada em julgado desde 9/3/3023 (fls. 222 dos autos principais nº 1001263-74.2022.8.26.0650). E ela é imutável por (i) não ter violado norma jurídica e (ii) não ter sido fundada em erro de fato.



    Nos moldes da decisão interlocutória eDOC 15, indeferi a medida de urgência pleiteada, à vista da ausência dos requisitos para a sua concessão, bem como abri vista para réplica, eventual produção de provas e, sucessivamente, apresentação de alegações finais, seguindo à Procuradoria-Geral da República, para manifestação na qualidade de custos iuris. 



    O Requerido apresentou razões finais (eDOC 18, pp. 1-5), aduzindo não ter provas a produzir, e requerendo o julgamento da lide no estado em que se encontra. O Município de Valinhos, a seu turno, não se manifestou (eDOC 20, p. 1). 



    O Ministério Público Federal opinou pela improcedência do pedido, consoante parecer assim ementado (eDOC 11, p. 1):



    “AÇÃO RESCISÓRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LC Nº 173/2020. PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A COVID-19. BENEFÍCIO REMUNERATÓRIO DENOMINADO “PRÊMIO MOTORISTA”, PREVISTO EM LEI MUNICIPAL, QUE PRECEDEU Á CALAMIDADE PÚBLICA. DIREITO AO RECEBIMENTO DA BENESSE ASSEGURADO EM SEDE ORDINÁRIA COM FUNDAMENTO NO ART. 8º, I E IV, DA LC Nº 173/2020. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS DECISÕES TOMADAS NAS ADI’S 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525 E AOS TEMAS 100 E 1.137 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLEITO DE RESCISÃO DA DECISÃO DA 1ª TURMA DO STF PROFERIDA NA RCL Nº 64.989-AGR/SP. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 966, V E VIII, DO CPC. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO DA MATÉRIA QUE EXTRAPOLA OS CONTORNOS DA AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTES. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO” (grifo meu).



    É o relatório. Decido. 



    De pronto, verifico que a presente ação não merece prosperar, porquanto a rescisória não é a via processual adequada à busca da mera rediscussão de questões já debatidas ao tempo da prolação da decisão rescindenda. 



    Com efeito, nessa hipótese, como autoriza o art. 21, § 1º, do RISTF, o julgamento monocrático de ação rescisória é compatível com as atribuições do Ministro Relator, conforme julgado de minha relatoria, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. FACULDADE PREVISTA NO ARTIGO 317, § 2º, DO RISTF. POSSIBILIDADE DE O RELATOR DECIDIR MONOCRATICAMENTE PEDIDO OU RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL, IMPROCEDENTE OU CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE OU À SÚMULA DESTA CORTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 21, § 1º, DO RI/STF. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 966, V, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Ministro Relator, ao proferir a decisão rescindenda, exerceu o juízo de retratação e negou provimento ao recurso extraordinário, fazendo uso da faculdade prevista no art. 317, §2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 2. O Relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 3. Nos termos da jusrisprudência desta Corte, a competência deferida ao Relator para, monocraticamente, julgar recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte não derroga o princípio da colegialidade, que resulta preservado, no âmbito deste Tribunal, pelo cabimento do recurso de agravo das decisões singulares proferidas por seus Ministros (ARE 811.066-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.03.2015). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Fixados os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa com base no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, observada a concessão da justiça gratuita (art. 98 §§ 2º e 3º).



    (AR 2901 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 07-12-2022 PUBLIC 09-12-2022; grifei)



    In casu, a alegada dissonância entre o acórdão rescindendo e os precedentes desta Corte, suscitada em reclamação, foi afastada com amparo nos seguintes fundamentos (eDOC 5, p. 9-10):



    “Tal como já consignado, a jurisprudência desta Corte foi reafirmada, no julgamento do Tema 1.137 da repercussão geral, no qual fixou-se a seguinte tese: “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”. Eis a ementa do julgamento do RE 1.311.742, de minha relatoria:



    (...)



    Nesse contexto, verifica-se que esta Suprema Corte confirmou a constitucionalidade do artigo 8º da LC 173/2020, que assim dispõe, in verbis:



    (...)



    Conforme já asseverado, o conteúdo da decisão reclamada não destoou daquilo que ficou decidido nos recursos paradigmas, na medida em que a Turma recursal não rechaçou a aplicação do art. 8º da Lei Complementar 173/2020. Com efeito o acórdão proferido nas instâncias de origem enquadrou a situação fática dos autos nos incisos I e VI do referido dispositivo legal, os quais excepcionam a suspensão prevista no caput do artigo 8º, nos casos em que a vantagem remuneratória tenha decorrido de lei municipal anterior à calamidade pública. À luz deste contexto fático, cuja revisão não se revela possível no âmbito dos recursos especial e extraordinário, vislumbra-se correta a decisão impugnada ou, ao menos, não se revela qualquer teratologia. Destacam-se, a título elucidativo, os seguintes excertos das decisões reclamadas:



    (...)



    Nesse cenário, entendo não ter havido afronta aos paradigmas invocados, uma vez que houve obediência ao dispositivo declarado constitucional. Demais disso, as ressalvas aplicadas coadunam-se com o benefício concedido - o qual não foi definido como anuênio, triênio, quinquênio ou licença-prêmio - cuja natureza não pode ser revista na via reclamatória, por demandar revolvimento do conjunto-fático probatório adjacente ao processo de origem. Nesse sentido:



    (...)



    Em não havendo, pois, demonstração de equívoco na decisão agravada, inviável torna-se o provimento do presente agravo.” (grifei) 



    Diante de tais fundamentos, não constato a ocorrência do apontado erro de fato, uma vez que a causa foi apreciada de acordo com o pedido deduzido na reclamação, considerando as particularidades do caso concreto, notadamente porquanto “(...) o acórdão proferido nas instâncias de origem enquadrou a situação fática dos autos nos incisos I e VI do referido dispositivo legal, os quais excepcionam a suspensão prevista no caput do artigo 8º, nos casos em que a vantagem remuneratória tenha decorrido de lei municipal anterior à calamidade pública”.



    O acórdão rescindendo, portanto, está em conformidade com a orientação deste Supremo Tribunal Federal, sendo inviável a reclamação para o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, como espelham os julgados a seguir colacionados:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE 44. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVABILIDADE NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de via processual de caráter eminentemente excepcional. 2. Firme na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se assentou no sentido da inviabilidade do uso da reclamação para o revolvimento do conjunto fático probatório do processo de origem. Precedentes: Rcl 35.657 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/12/2019; Rcl 29.200 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/11/2018. 3. In casu, não se verifica ofensa ao teor da Súmula Vinculante 44, haja vista que a havia previsão legal para a realização de exame psicotécnico. A revisão do mérito da correção do exame, pretendida pelo reclamante, demandaria revolvimento do conjunto fático probatório, o que não se admite na via estreita da reclamação. 4. Reclamação que se julga improcedente.” (Rcl 38.973, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.5.2020; grifei).



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.05.2022; grifei). 



    Impende salientar que, em sede de ação rescisória, o erro de fato não pode representar equívoco de apreciação ou valoração da prova, mormente por ser insuscetível de reapreciação nessa sede processual, a qual não serve ao simples rejulgamento da causa, por inconformismo com a decisão rescindenda.



    Em verdade, o erro de fato que autoriza a rescisão de julgado transitado em julgado ocorre quando a decisão tenha considerado existente um fato inexistente, ou vice-versa, bem como não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o referido quadro fático, cenário esse não verificado in casu.



    Além disso, não observo, na espécie, a alegada violação manifesta à norma jurídica, conforme previsto no art. 966, V, do estatuto processual, entendida como ofensa frontal e ostensiva, de plano evidenciada, a leis ou princípios, sem demandar o revolvimento de provas.



    Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO A MULTA APLICADA EM VIRTUDE DA OPOSIÇÃO DE SEGUNDOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONSIDERADOS PROCRASTINATÓRIOS. ENUNCIADO Nº 343 DA SÚMULA DO STF. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. Em vista da relevância do valor “segurança jurídica” para a ordem social, a possibilidade de relativização da coisa julgada deve ser vista com extrema cautela, do que deriva a necessidade de interpretação restritiva das hipóteses de cabimento da ação rescisória. 2. O cabimento da ação rescisória fundada no art. 966, inc. V, do CPC pressupõe que a ofensa à ordem jurídica seja manifesta, caracterizada como violação frontal à norma jurídica (lei, princípio, entre outras espécies de norma) e evidenciada de plano, sem a necessidade de reexame de provas. 3. Incidência do enunciado nº 343 da Súmula do STF: “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. 4. As situações de alegada injustiça da decisão ou de inadequado exame de provas, conforme sustentados pela parte autora, não se prestam, por si sós, a sustentar o pedido rescisório. Na espécie, o acórdão proferido no ARE nº 1.102.824/PE, que considerou os segundos embargos de declaração também procrastinatórios e promoveu a majoração da multa processual de 1% para 10%, não se caracteriza como manifesta ofensa à ordem jurídica, descabendo, portanto, o uso da ação rescisória como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental da União não provido e pedido de tutela provisória incidental prejudicado. Condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, segundo os parâmetros do art. 85, § 3º e 4º, do CPC, nos termos assentados no voto.



    (AR 2837 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 01-09-2022 PUBLIC 02-09-2022; grifei)



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. ERRO DE FATO NÃO CARACTERIZADO. FATOS JÁ SUBMETIDOS A EXAME NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A coisa julgada, como garantia constitucional erigida a cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito. 2. O erro de fato que autoriza a ação rescisória é aquele que se verifica quando a decisão leva em consideração fato inexistente nos autos ou desconsidera fato inconteste. Não se pode concluir tenha o prolator da decisão rescindenda incidido em erro, nas hipóteses em que procedeu a análise da questão nos limites da lide e das questões decididas pelo tribunal de origem, procedendo à valoração jurídica dos fatos delineados nos autos. 3. Inexistência de manifesta violação a norma jurídica, de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (AR 2966 ED-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 06-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-11-2024 PUBLIC 13-11-2024).



    Dessarte, não restaram preenchidos os requisitos do art. 966, V e VIII, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à Ação Rescisória.



    À luz do valor irrisório dado à causa, fixo os honorários advocatícios por apreciação equitativa, consoante o art. 85, § 8º, do estatuto processual, em R$ 2.000,00 (dois mil reais).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente